Tribunal: TJDFT
Processo: 0729188-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729188-54.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE MONTEIRO AGRAVADO: ISAAC FRANCA BRAGA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSE MONTEIRO em face da decisão exarada pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710873-53.2017.8.07.0001, proposto pela agravante em desfavor de ISAAC FRANCA BRAGA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 238826900, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu os seguintes pedidos formulados pela exequente: I – Suspensão da CNH e passaporte do executado; II – bloqueio dos cartões de crédito da parte executada. Em suas razões recursais (ID 74121885), a agravante alega que, desde o início do cumprimento de sentença, em 2017, as medidas ordinárias adotadas para satisfazer o crédito (BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e protesto e penhora no rosto dos autos) restaram infrutíferas, e que o único bem localizado em nome do devedor (veículo) está alienado fiduciariamente, sem parcelas quitadas, inviabilizando eventual alienação. Além da ineficácia das medidas patrimoniais tradicionais, menciona que há fortes indícios de que o executado seja contumaz na prática de fraudes, inclusive mediante o uso de falsa carteira da OAB, conforme demonstram o boletim de ocorrência e os processos que enumera. Pondera que o crédito exequendo decorre justamente de estelionato praticado pelo executado contra a exequente. Diante desse histórico, advoga que a apreensão da CNH e do passaporte é medida atípica necessária, proporcional e adequada à indução ao cumprimento da obrigação, além de coibir novas práticas ilícitas, sendo plenamente cabível, à luz do disposto no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil. Afirma, ainda, que as medidas pleiteadas são legítimas, proporcionais e já admitidas pelos tribunais superiores (ADI 5.941/STF e Tema 1.137/STJ), sendo adequadas para compelir o executado ao pagamento. Pondera que a suspensão da CNH não impede o uso de transporte público e a apreensão do passaporte restringe apenas viagens internacionais, ambas sendo medidas reversíveis. Acrescenta que a exequente, idosa, permanece prejudicada pelo golpe sofrido, sem qualquer expectativa de reparação. Diante da possibilidade de prescrição intercorrente e do risco de dilapidação patrimonial, defende que há urgência e verossimilhança nas alegações. Com esses argumentos, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a suspensão da CNH e do passaporte do executado, além do bloqueio de seus cartões de crédito. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se a tutela vindicada. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista que a agravante formulou pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 74146950, determinou que a recorrente apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do benefício. A agravante deixou transcorrer in albis o prazo, consoante certidão de ID 74575782, razão pela qual, em decisão de ID 74656261, restou indeferida a gratuidade de justiça requerida pela recorrente. Ato contínuo, a agravante promoveu o recolhimento do preparo recursal (ID 74946615). É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se constitui em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, haja vista que possui a finalidade de assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou, ainda, o risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de medidas atípicas de execução, quais sejam, bloqueio de cartões de crédito, bem como apreensão de CNH e passaporte, pertencentes à parte executada. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou a urgência, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Código de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV, estabelece que incumbe ao magistrado (d)eterminar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Por certo, o aludido dispositivo legal concede ao magistrado poder coercitivo para dar maior efetividade à tutela jurisdicional. No entanto, a regra apontada deve ser interpretada de forma sistemática, em conjunto com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de se transformar em verdadeira imposição de medidas sancionatórias distanciadas da finalidade do processo executivo. Com efeito, a imposição de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, exige a demonstração da utilidade e da pertinência das restrições requeridas, para fins de compelir a executada ao pagamento da dívida que fundamenta a execução. É preciso salientar que o colendo Supremo Tribunal Federal, ao examinar ADI n. 5941, na qual foi discutida a constitucionalidade da regra inserta no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que a adoção de medidas coercitivas atípicas, a exemplo de apreensão de passaporte e da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado, não representa, a priori, ofensa ao direito de liberdade de locomoção (artigo 5o, incisos XV e LIV) e à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III), consoante se observa da ementa a seguir reproduzida: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1o E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5o, LXXVIII, após a Emenda Constitucional no 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente. (ADI 5941, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023) – grifo nosso. Nesse contexto, constata-se que o mero exaurimento das medidas coercitivas típicas, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora, não configura, por si só, circunstância apta a justificar a adoção medidas atípicas, devendo o magistrado ponderar, no caso concreto, a proporcionalidade e a razoabilidade da providência indutiva vindicada e a sua potencial efetividade para viabilizar a satisfação da obrigação. Há que se destacar que o bloqueio de cartões bancários, bem como a apreensão de Carteira Nacional de Habilitação e de passaporte são medidas voltadas à pessoa da parte devedora, que não guardam relação com o seu patrimônio penhorável e disponível para garantir a satisfação da obrigação, caracterizando apenas medidas punitivas que restringem, ainda que parcialmente, o direito de locomoção e os direitos da personalidade. Tais medidas, quando adotadas indiscriminadamente, fogem da razoabilidade e não se mostram úteis à obtenção do resultado almejado, servindo unicamente como forma de represália ao executado, sem aptidão para assegurar a localização de patrimônio passível de garantir o cumprimento da obrigação pecuniária. No caso em apreço, trata-se de cumprimento de sentença, no valor total de R$ 165.972,13 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e setenta e dois reais e treze centavos), atualizado até julho de 2025 (ID 243236535, na origem). No cumprimento de sentença originário, foram realizadas diversas diligências com a finalidade de localizar bens passíveis de constrição judicial. É o que se extrai dos comprovantes de pesquisa nos sistemas SISBAJUD (IDs 244418611 e 244418612); RENAJUD (IDs 244418614 e 228138330); INFOJUD (IDs 126909248 a 126909252). Assim, argumentando o esgotamento das tentativas de localização de bens passíveis de penhora, o agravante requereu ao juízo de primeiro grau a imposição de medidas atípicas em desfavor da parte agravada. A d. Magistrada a quo indeferiu as medidas indutivas e coercitivas requeridas e determinou a parte exequente para informar acerca do interesse na penhora de direitos aquisitivos de veículo – ID 238826900, na origem. Cabe salientar que não há indícios concretos de que o executado esteja ocultando patrimônio que pudesse satisfazer a obrigação pecuniária, o que conduz à conclusão de que as medidas de suspensão da CNH e do passaporte não surtirão o desejado efeito de estimular o pagamento da dívida exequenda. Ademais, como bem destacado pelo juízo de origem, não se observa indícios de que a parte executada venha ocultando seu patrimônio, bem como as consultas realizadas pelos sistemas disponíveis do Juízo (ID 244418611 e 244418612, na origem) não demonstraram que a parte executada possua considerável movimentação financeira ou que realize frequentes viagens que justifiquem suspensão do seu passaporte e bloqueio de cartões de crédito. Portanto, desprovidas de utilidade prática, tais medidas indutivas e coercitivas atípicas requeridas pela exequente não encontram amparo na regra inserta no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil. Para corroborar tal entendimento, seguem precedentes desta e. 8a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA EXEQUENDA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INEFICÁCIA DA MEDIDA REQUERIDA. 1. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil atribui ao magistrado a adoção de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.2. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n. 5941, na qual foi discutida a constitucionalidade da regra inserta no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que a medidas coercitivas atípicas, a exemplo da apreensão de passaporte e da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado, não representam, a priori, ofensa ao direito de liberdade de locomoção (artigo 5o, incisos XV e LIV) e à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III). 3. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme o entendimento de que o mero exaurimento das medidas coercitivas típicas, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora, não configura, por si só, circunstância apta a justificar a adoção medidas atípicas, devendo o magistrado ponderar, no caso concreto, a proporcionalidade e a razoabilidade da providencia indutiva vindicada e a sua potencial efetividade para viabilizar a satisfação da obrigação. Precedente. 4. Observado que, a despeito das inúmeras diligências realizadas no processo, não foi obtido êxito na localização de bens passíveis de penhora, a suspensão da carteira nacional de habilitação não tem a aptidão necessária para, de forma eficaz, compelir o executado a cumprir a obrigação pecuniária exequenda, sobretudo em virtude da inexistência de indícios de ocultação de patrimônio expropriável. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1896352, 0722737-47.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2024, publicado no DJe: 06/08/2024.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. CARÁTER PUNITIVO. INVIABILIDADE DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É certo que o art. 139, inciso IV, do CPC permite ao julgador a adoção de medidas coercitivas atípicas com vistas a assegurar o adimplemento da prestação pecuniária ou o cumprimento da ordem judicial. Entretanto, a aplicação desses meios constritivos tem lugar apenas quando relacionados com o objetivo que se pretende alcançar, devendo a determinação ser suficiente para lograr o adimplemento da obrigação devida. 2. Não há como vislumbrar efetividade na adoção da medida requerida contra o agravado para fins de obter os valores devidos pela parte executada, de sorte que a providência mais se assemelha a uma forma de sanção do que de coação do devedor. 3. A pretensão de suspensão da CNH extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não representar certeza de efetividade à satisfação do crédito e ostentar caráter punitivo, motivo pelo qual deve ser indeferido o pedido formulado pela parte exequente. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1855138, 0704839-21.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2024, publicado no DJe: 13/05/2024.) – grifo nosso Ademais, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, cabendo ao Magistrado garantir ao devedor os direitos e garantias assegurados a todos na Constituição Federal, especialmente o direito à liberdade e à dignidade. Destaque-se, ainda, que em decisão posterior (ID 246947659, autos de referência), o juízo de origem atendendo à requerimento da parte agravante, deferiu a penhora das cotas sociais de titularidade da parte executada em sociedade empresária, denotando que não subsiste o alegado esgotamento das tentativas administrativas de localização de bens, mencionado pela recorrente em suas razões recursais. Por fim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, sem perder de vista a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, não se observa razão para o deferimento de antecipação de tutela. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025 às 17:32:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora